Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714509-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA D E C I S Ã O No julgamento do ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2015693 - PR, RELATORA Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria para decidir, sob o regime dos recursos repetitivos, a seguinte controvérsia: “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.” (Tema 1285). É caso de suspensão do feito no aguardo do julgamento do referido recurso. Aguarde-se o ulterior julgamento no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)